Tribunal: TJDFT
Processo: 0710370-37.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES PARA MAUS ANTECEDENTES E PARA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PROPORCIONALIDADE. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo duas condenações transitadas em julgado, não há bis in idem quando uma delas for considerada como maus antecedentes penais e outra utilizada como reincidência na segunda fase da dosimetria.

2. Conforme jurisprudência desta Corte, é proporcional a valoração de fração de 1/6 de aumento para cada circunstância judicial desfavorável a partir da pena mínima em abstrato.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.